Tribunal: TJMT
Processo: 1036250-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036250-89.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA SEBASTIANA SILVIA DO BOMDESPACHO - CPF: 023.054.621-82 (EMBARGANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), IZABELLA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.229.175-66 (ADVOGADO), MARIA SILVIA BOMDESPACHO DE LIMA - CPF: 292.796.231-68 (EMBARGANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARIA SILVIA BOMDESPACHO DE LIMA - CPF: 292.796.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DE LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação declaratória movida contra
o
Banco, reconheceu vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado convencional com aplicação retroativa da taxa média de mercado, autorizou a amortização do saldo devedor com os valores já descontados, fixou restituição simples dos valores pagos a maior e determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic na atualização. A embargante afirma existência de omissão quanto à prova da efetiva liberação do numerário, à restituição em dobro e aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prova de efetiva liberação do valor contratado; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de restituição em dobro; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

O acórdão considerou implicitamente a existência de liberação do numerário ao determinar a conversão do contrato para empréstimo consignado, premissa lógica que decorre da própria conservação dos efeitos do negócio jurídico.

A restituição em dobro foi expressamente afastada no acórdão por inexistir prova de má-fé do banco, circunstância que impede o reconhecimento do vício alegado com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A pretensão de danos morais foi igualmente examinada, concluindo-se pela ausência de gravidade suficiente para caracterizar abalo indenizável, mantendo-se a análise no âmbito patrimonial.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando intento infringente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme precedentes citados (STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pressupõe a existência de liberação do numerário, afastando alegação de omissão sobre esse ponto.

A restituição em dobro exige prova de má-fé da instituição financeira, inexistente no caso.

A inexistência de dano moral indenizável decorre da ausência de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1036250-89.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
ANA SEBASTIANA SILVIA DO BOMDESPACHO

EMBARGAD
O
:
BANCO AGIBANK S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA SEBASTIANA SILVA DO BOMDESPACHO, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
, em face do
BANCO AGIBANK S/A
, nesta
ação declaratória
,
para: (i) declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) determinar a conversão do contrato
para
empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado
da modalidade,
divulgada pelo Banco Central à época da contratação; (
iii
) determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor; (
iv
) determinar a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo; e (v) afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar elemento probatório essencial que alteraria o resultado da matéria de forma relevante
.

Argumenta que, se não houve a efetiva disponibilização do numerário à autora, não haveria valor liberado que pudesse ser convertido em empréstimo
.

Aduz, ainda, que o acórdão afastou a devolução em dobro por inexistir prova de má-fé do banco, mas
a
omissão quanto
a ausência de
entrega do valor, enseja a conclusão de cobrança indevida sem justificativa
, o que
propicia a restituição em dobro.

Por fim, quanto aos danos morais, sustenta que o acórdão não enfrentou de forma fundamentada
a hipótese dos autos que caracterizou
ofensa à esfera extrapatrimonial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Nos presentes embargos de declaração, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, nos termos do artigo 1.022, I, do
CPC
, por
supostamente
não ter analisado e decidido expressamente sobre provas cruciais relativas à liberação do numerário (TED/depósito) e sobre as consequências jurídicas daí advindas, notadamente quanto à possibilidade de devolução em dobro e de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante que o acórdão deixou de enfrentar elemento probatório essencial trazido por ela e que alteraria o resultado da matéria de forma relevante, qual seja, a ausência de prova da efetiva liberação do valor objeto do contrato impugnado, circunstância que foi arguida na peça inicial e nas razões de apelação.

Os
embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do
CPC
, quais sejam: (i) obscuridade; (
ii
) contradição; (
iii
) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; e (
iv
) erro material.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, especificamente quanto à análise da prova da efetiva liberação do valor objeto do contrato impugnado e suas consequências jurídicas.

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da alegada omissão do acórdão quanto à análise de elemento probatório essencial, qual seja, a comprovação da efetiva liberação do valor objeto do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) à embargante.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto dos embargos de declaração caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a integração ou esclarecimento da decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

A omissão, enquanto hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão suscitada pelas partes ou sobre a qual deveria pronunciar-se de ofício, sendo certo que tal vício compromete a integridade da decisão e, por conseguinte, a efetividade da prestação jurisdicional.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão proferido por esta Câmara, ao analisar a controvérsia relativa à validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, reconheceu a existência de vício de consentimento e determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a consequente readequação dos encargos financeiros e a restituição simples de eventuais valores pagos a maior.

A questão relativa à comprovação da efetiva liberação do valor contratado, embora não tenha sido expressamente mencionada no acórdão, foi implicitamente considerada quando da análise da relação jurídica estabelecida entre as partes e do reconhecimento da existência de contrato, ainda que eivado de vício de consentimento.

Impende consignar, outrossim, que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, determinada no acórdão embargado, pressupõe logicamente a existência de valor liberado à embargante, porquanto não se cogitaria de conversão contratual na ausência de prestação efetiva por parte da instituição financeira.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da conservação dos negócios jurídicos, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a questão da comprovação da efetiva liberação do valor contratado foi implicitamente considerada no acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

No que tange à alegação de que a ausência de prova da efetiva liberação do valor poderia ensejar a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
CDC
, imperioso destacar que tal questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a devolução em dobro por inexistir prova de má-fé da instituição financeira.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que "verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido".

De igual modo, a questão relativa à configuração de danos morais também foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela não caracterização de situação excepcional que ultrapassasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, consignando que "a conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada".

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela inexistência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas relativas à forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro) e à configuração de danos morais.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a existência de omissão quanto à análise específica da prova da efetiva liberação do valor contratado, o que se admite apenas para fins dialéticos, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, porquanto a conversão contratual determinada no acórdão embargado já pressupõe a existência de valor liberado à embargante, sendo certo que a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro) e a configuração de danos morais foram expressamente enfrentadas no acórdão, com conclusões devidamente fundamentadas.

Impende destacar, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, finalidades para as quais se mostram inadequados, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

No caso em apreço, verifica-se que, sob o pretexto de sanar suposta omissão, a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado do julgamento, pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP
2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026